Tribunal: TJMT
Processo: 1027346-48.2022.8.11.0003
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027346-48.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JAMISSON SANTOS DE AMORIM - CPF: 076.717.695-25 (RECORRENTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), DANIEL MILHOMEM MORAES - CPF: 000.601.321-08 (TERCEIRO INTERESSADO), VANESSA ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 054.227.171-04 (ADVOGADO), ALEXSANDRO DOS SANTOS - CPF: 084.648.094-84 (TERCEIRO INTERESSADO), CELSO ROBERTO ALENCAR ROCHA - CPF: 013.152.634-08 (TERCEIRO INTERESSADO), ITALO RAFAEL DOS SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 077.444.684-65 (VÍTIMA), MANOEL FERNANDO DOS SANTOS BARROS (ASSISTENTE), JOSE FERNANDO DE ALENCAR ROCHA - CPF: 299.873.068-02 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA.
PRELIMINAR
.

1) NULIDADE DA PRONÚNCIA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA ADMITIR A QUALIFICADORA
. INOCORRÊNCIA.

MOTIVAÇÃO SUSCINTA BASEADA EM ELEMENTOS DE CONVICÇÃO SUFICIENTES PARA CONVENCIMENTO.

MÉRITO
.
2) DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA DE HOMICÍDIO. ALEGADA FALTA DE NEXO CAUSAL. RESULTADO DANOSO PRODUZIDO POR CAUSA SUPERVENIENTE RELATIVAMENTE INDEPENDENTE
.

IMPROCEDÊNCIA. CAUSA DA MORTE ATESTADA EM LAUDO PERICIAL QUE A
SEPTICEMIA RESULTOU DE GOLPE NA VÍTIMA COM OBJETO CONTUNDENTE. COMPETENCIA PARA DIRIMIR DÚVIDA QUANTO AO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE AÇÃO E RESULTADO DANOSO A SER DIRIMIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI.
3)

EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA.
DESCABIMENTO. CIRCUNSTÂNCIA NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE.
PRELIMINAR REJEITADA, NO MÉRITO
RECURSO
DESPROVIDO EM SINTONIA
COM O PARECER.

1. Não há que se falar em nulidade da decisão de pronúncia por alegada carência de fundamentação quanto à incidência da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, se a decisão atacada contém fundamento satisfatório da existência de indícios sobre a existência delas.

2. Havendo indícios suficientes do nexo causal entre a conduta do réu e o resultado morte da vítima, não comprovada indene de dúvida, a existência de causa superveniente relativamente independente que tenha acarretado a morte da vítima, impõe que a tese desclassificatória deva ser submetida ao Conselho de Sentença, do Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

3.

Emergindo do contexto fático-probatório
que a vítima foi atacada de surpresa, enquanto estava de costas, durante a refeição, a dúvida sobre a existência ou não da qualificadora,
impõe a submissão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, à análise do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, nos termos do art. 5º, XXXVIII, “d”, da Constituição Federal, para que seja sanada.

3.2.
A existência de prévia discussão entre os envolvidos em princípio, não descaracteriza o emprego da qualificadora do recurso que dificultou da defesa da vítima.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto a tempo e modo por
Jamisson Santos de Amorim,
contra a sentença proferida pelo
MM. Juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.,
que, julgando procedente a denúncia,
pronunciou
o recorrente pela suposta autoria do crime de
Homicídio Qualificado
(art. 121, §2º, inc. IV do CP). (Id. 206159291)

Em suas
razões
recursais, o recorrente postula
preliminarmente
, a
nulidade da sentença
de pronúncia, em face da
falta de fundamentação
da incidência da qualificadora.
No mérito,
requer a
desclassificação
do crime de Homicídio consumado para o de Tentativa de homicídio. Por fim, pugna o
decote da qualificadora
do recurso que dificultou a defesa da vítima. (Id. 206159296),

As
contrarrazões
oferecidas pelo d. Promotor de Justiça são pelo
desprovimento
do recurso. (Id. 206159300)

Na sequência, em sede de
juízo de retratação
o
decisum
foi
mantido
por seus próprios fundamentos. (Id. 206159302)

A
d. PGJ,
opinou pela
rejeição da preliminar
e
no mérito
, pelo
desprovimento
do recurso, em parecer cujo sumário segue transcrito (Id. 213427167):

“Recurso em Sentido Estrito: Homicídio qualificado pela utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima. PRELIMINARMENTE: Pretendido reconhecimento da nulidade da sentença de pronúncia, em virtude da alegada falta de fundamentação acerca da qualificadora – Não acolhimento - A decisão de pronúncia caracteriza-se por ser um juízo de mera admissibilidade da imputação, razão pela qual não demanda certeza, mas elementos suficientes para gerar dúvida razoável no espírito do julgador - Nesta primeira fase impera o princípio do in dubio pro societate - Ao motivar a sentença de pronúncia, o magistrado deve buscar o equilíbrio entre a demonstração da materialidade e dos indícios de autoria delitiva e a moderação no uso das palavras e expressões a fim de evitar excesso de linguagem que possa influenciar os jurados e comprometer a imparcialidade do julgamento, raciocínio que também se aplica à fundamentação empregada para a manutenção de qualificadoras imputadas pelo órgão acusador - A manutenção da qualificadora em questão pelo juízo a quo encontra motivação suficiente, não havendo que se falar em nulidade por ausência de fundamentação - In casu, é de se notar que o juízo a quo, ao concluir pela manutenção da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, consignou, ainda que superficialmente, a pertinência da referida exasperante frente às provas dos autos, vez que fez referência às informações constantes da inicial acusatória, a qual está calcada nas provas coletadas durante a etapa indiciária e que posteriormente foram confirmadas em juízo, destacando também a preocupação com a indevida incursão no mérito da matéria a ensejar indesejável interferência do juiz togado sobre a formação do convencimento dos jurados. MÉRITO: 1) Pleito pela desclassificação do crime de homicídio qualificado consumado imputado ao recorrente para o crime de tentativa de homicídio, diante da ocorrência de causa superveniente relativamente independente que exclui o nexo causal (art. 13, §1º, do Código Penal) – Inadmissibilidade – “Havendo indícios suficientes do nexo causal entre a conduta do réu e o resultado morte da vítima, não comprovada indene de dúvidas a existência de causa superveniente relativamente independente que tenha acarretado a morte da vítima, a tese desclassificatória deve ser submetida ao Conselho de Sentença, juiz natural da causa.” (TJMT - N.U 0000495- 09.2017.8.11.0053). 2) Requestado afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa do ofendido (inc. IV do §2º do art. 121 do CP) - Inviabilidade - Em se tratando de pronúncia, ou seja, juízo admissibilidade, as qualificadoras só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, vigorando quanto a elas, também, o princípio in dubio pro societate (TJMT, Enunciado Criminal nº. 2) – Existência de indícios suficientes de que o delito foi cometido mediante surpresa – Depoimento judicializado de testemunha ocular que revela que a vítima foi atacada pelas costas enquanto estava comendo – Ocorrência de prévia discussão, por si só, não impossibilita o reconhecimento da adjetivadora em questão, sendo perfeitamente “Plausível considerar que a vítima teve sua defesa dificultada, porquanto a dinâmica dos fatos descritos permite concluir que a qualificadora não é manifestamente descabida, sendo admissível a conclusão de que a ação foi praticada com surpresa.” (N.U 1001469-48.2022.8.11.0087) - Pelo não acolhimento da preliminar, assim como pelo desprovimento do mérito recursal.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Preliminar – Nulidade Da Decisão De Pronúncia Por Ausência De Fundamentação

Egrégia Câmara,

Segundo

o Recorrente, a decisão de pronúncia encontra-se eivada de nulidade, pois foi
“em momento algum o juízo menciona como a vítima teve a sua defesa dificultada ou de que forma o acusado teria surpreendido a vítima, tampouco cita qualquer prova dos autos que embase seus argumentos”,
em verdadeira afronta a determinação do art. 93, IX, da CF.

Porém,
sem razão.

Analisando a decisão de pronúncia, entendo que o juiz embasou sua decisão nas provas orais produzidas em ambas as fases da persecução penal e destacou
que a referida qualificadora (recurso que dificultou a defesa da vítima) deve ser apreciada pelo Conselho de Sentença, pois não se revela manifestamente improcedente e tão pouco descabida, visto que, de acordo com as provas produzidas, a vítima foi surpreendida de opino, com um golpe de lâmina (enxada).

Mencionou ainda que a referida qualificadora está em consonância com as provas colhidas, a exemplo dos laudos técnicos, relatórios e testemunhos.

Portanto, não possui plausibilidade o argumento do recorrente quanto à ausência de fundamentação na decisão recorrida, vez que o magistrado, atento aos limites que devem nortear as decisões de pronúncia salientou, objetivamente, que o conjunto probatório não desmente a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Nesse contexto, “
A motivação sucinta de decisões judiciais não se confunde com ausência de fundamentação, visto que a pronúncia deve se limitar ao fato e suas circunstâncias, sob risco de violação ao sistema acusatório, em prejuízo ao réu”
(STJ, HC nº AgInt no AREsp 260.720/SC - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 14.2.2020).

Portanto, satisfatoriamente apontados os indícios de autoria em relação ao recorrente, não há que se falar em nulidade da pronúncia por violação ao art. 93, IX da CF, de modo que
rejeito esta preliminar
.

É como voto.

Voto Mérito

Egrégia Câmara,

Consta da exordial que, no final da tarde do dia
17.9.222
, em uma residência particular localizada no Bairro Sagrada da Família, na cidade de Rondonópolis-MT, após um consumo exagerado de bebidas alcóolicas,
Jamisson
e
Ítalo
envolveram-se em uma discussão que foi interrompida por terceiros que estavam no local. Após cessado o conflito,
Jamisson
, munido com uma enxada, aproximou-se de
Ítalo,
que estava sentado, e deferiu-lhe diversos golpes. Em seguida,
Jamisson
evadiu-se do local.

Ítalo
foi socorrido e levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos, vindo à óbito alguns dias após o crime.

Jamisson
teve sua prisão preventiva decreta em
7.12.2022,
estando em local incerto e não sabido. (Id. 206159158-Pg.5)

Após regular trâmite processual,
Jamisson
, foi pronunciado pela suposta prática do crime
Homicídio Qualificado
(art. 121, §2º, inc. IV do CP).

Feitas essas considerações, superada a questão preliminar, passo à análise do mérito recursal.

2.

Do pedido de desclassificação da conduta de homicídio consumado para tentado – Nexo causal.

No mérito, a defesa pugna pela desclassificação do crime de homicídio qualificado consumado que lhe é imputado para o crime de tentativa de homicídio, sob o argumento de existir causa superveniente relativamente independente que exclui o nexo causal (art. 13, §1º, do Código Penal).

Para tanto argumenta que “
a morte da vítima, decorreu de uma infecção generalizada, em virtude de ela não seguir com o tratamento médico adequado.
” Acrescenta que “
eventual desídia da vítima não pode ser imputada ao réu, haja vista que teve plenas condições de tomar a medicação prescrita após o atendimento médico para que o seu quadro não se agravasse levando ao óbito. Ou seja, a conduta negligente da vítima não pode ser considerada para agravar a imputação aplicada ao réu”.

Com base em tais assertivas, diz que “
os golpes de enxada não foram fatais, portanto, não são adequados para a configuração do homicídio consumado. O resultado naturalístico morte (em razão da septicemia) não pode ser imputado ao agente.
”

Sem razão.

De fato, o Laudo de Exame de Necrópsia, aponta no tópico “
V – COMENTÁRIOS”
que “
segundo os companheiros a vítima, estava sentindo muito frio hoje, pode ser compatível que o mesmo tenha septicemia. O técnico de necropsia que foi no local do óbito, observou que havia uma receita de antibiótico em 02 vias,
compatível que a vítima não comprou o medicamento”
. (grifei)

Por outro lado, o Laudo especifica no item “
VI – CONCLUSÃO”
de que a morte de
Ítalo “
deu-se em decorrência compatível com septicemia em decorrência de traumatismo cranioencefálico
produzido por instrumento em ação contundente (compatível com exadada). (
grifei)

E, diante disso, considerando que a infecção grave (septicemia) pode ter sido causada pelo trauma significativo na cabeça devido ao golpe com um objeto contundente, pode-se inferir que a ação do recorrente, ao desferir uma “machadada” na cabeça da vítima, possivelmente resultou em sua morte.

Portanto, havendo indícios do nexo causal entre a conduta do réu e o resultado morte, a tese da defesa deve ser submetida ao Conselho de Sentença, juiz natural da causa, não havendo que se falar, nesta fase processual, em reconhecimento de causa superveniente independente (art. 13, § 1º, do Código Penal).

Sobre a matéria, colaciono o seguinte julgado:

“(...) Existindo indicativos, constantes de exame pericial (relatório de necropsia), do nexo de causalidade entre a conduta supostamente perpetrada pelo acusado e o óbito da vítima, impossível o reconhecimento de causa superveniente independente (art. 13, § 1º, do Código Penal), sobretudo na fase de pronúncia, devendo a questão, por ter conteúdo fático, ser remetida ao Tribunal do Júri, a quem incumbe solvê-la. (...)” (TJ-MG - Rec em Sentido Estrito: 10694090515750001 MG, Relator: Paulo Calmon Nogueira da Gama, Data de Julgamento: 07/07/2016, Data de Publicação: 15/07/2016)

Desta forma, neste momento processual, resta improcedente a pretendida desclassificação do homicídio qualificado para homicídio tentado, devendo a tese desclassificatória deve ser submetida ao Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

3.

Decote da Qualificadora

Por fim, a defesa pede o decote da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2º do CP), por entender que “
o magistrado sintetizou a denúncia, aduzindo que o acusado teria surpreendido a vítima ao desferir golpes com a lâmina da enxada em sua cabeça e outros pelo seu corpo com o cabo da ferramenta”.

Adiciona ainda que a vítima que deu início ao entrevo com o réu por causa de comida.

Novamente, sem razão.

Independentemente de qualquer desavença anterior, há indícios (depoimentos dos policiais, testemunhas oculares que estavam presente no local e laudo pericial) de que
Ítalo
foi atingido com um golpe na cabeça enquanto estava sentado de costas comendo (portanto de surpresa), de modo que referida qualificadora, a meu ver, não se mostra totalmente improcedente.

Ilustrando o raciocínio, eis o que preleciona esta Corte Estadual:

“Na decisão de pronúncia, o decote das circunstâncias qualificadoras só é possível quando forem manifestamente improcedentes, ou seja, sem qualquer arrimo no lastro probatório dos autos, caso contrário, existindo indícios mínimos quanto à sua incidência, devem ser mantidas e submetidas ao crivo do órgão constitucional competente, qual seja, o Conselho de Sentença” (RESE 1023782-27.2023, Rel. Gilberto Giraldelli, 3ª Câmara Criminal, DJE 7.6.2024).

É importante ressaltar, que conforme muito bem destacado pela d. PGJ
a existência de prévia desavença entre a ré e a vítima não é capaz, por si só, de afastar a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima
.

Ainda que comprovada o prévio desentendimento entre
Jamisson
e
Italo,
tal circunstância não afasta de plano, a possibilidade de esta ter sido surpreendida pelo réu, lhe prejudicando a defesa.

Nessa mesma linha de raciocínio, é o entendimento desta Corte Estadual, seguindo precedente do STJ:

“(...) “O Superior Tribunal de Justiça, já se manifestou no sentido de que a circunstância indicativa de discussão anterior entre vítima e acusado não exclui, por si só, a qualificadora referente ao recurso que impossibilitou a defesa da vítima (REsp 973.603/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 2/9/2008, DJe 10/11/2008).” (...)” N.U 0006443-62.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/09/2022, Publicado no DJE 26/09/2022)

“(...) nos casos em que houve discussão anterior entre autor e vítima, tem-se firmado posicionamento no sentido de que tal contexto não é suficiente para afastá-las.” (STJ, AgRg no AREsp 336.013/MS, Relatora: Ministra Assusete Magalhães).

Diante desses apontamentos, tendo em vista que a decisão de pronúncia não se reveste de juízo condenatório, representando, tão somente, uma mera admissibilidade da acusação proposta, impõe-se acolher o recurso ministerial para que a incidência da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima seja submetida ao crivo do Tribunal do Júri, porquanto não se revela manifestamente improcedente.

Diante de tais razões, em
consonância
com o parecer ministerial,
rejeito
a preliminar e no mérito,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024